Tribunal: CARF
Processo: 15444.720110/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720110/2018-87
ACÓRDÃO
3201-012.305 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AMERICANAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a não ocorrência do vício apontado pelo
Embargante, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto), Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente a conselheira Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, substituída pelo conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
em face do acórdão no 3201-011.557, de 29/02/2024, cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
Fl. 37761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.305 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720110/2018-87
2
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. OCULTAÇÃO DO REAL ENCOMENDANTE.
SIMULAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE
PERDIMENTO.
Constatada a ocorrência de ocultação do real encomendante, mediante
simulação, aplica-se a multa substitutiva da pena de perdimento na hipótese de
impossibilidade de apreensão das mercadorias importadas, por se configurar
dano ao Erário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
INFRAÇÃO NA IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, tenha interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da penalidade ou por previsão
expressa de lei.
MULTA POR DANO AO ERÁRIO. MULTA POR ERRO DE PREENCHIMENTO DA DI.
PENALIDADES DISTINTAS.
Não se confundem a multa por dano ao Erário e a multa por erro no
preenchimento da Declaração de Importação (DI), dado se tratar de hipóteses de
incidência distintas, exigíveis de forma independente a depender dos fatos
apurados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
NULIDADE. EXIGÊNCIA DE MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO.
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil detém competência legal e
regimental para lançar e exigir a multa substitutiva da pena de perdimento.
A decisão da turma foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Mateus Soares de Oliveira e
Joana Maria de Oliveira Guimarães, que lhe davam provimento. O conselheiro
Mateus Soares de Oliveira manifestou interesse em apresentar Declaração de
Voto.
Os autos versam sobre auto de infração lavrado em nome de B2W Companhia
Digital relativo à multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, substitutiva da pena de
perdimento em razão da impossibilidade de sua apreensão, tendo por fundamento o art. 689,
Fl. 37762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.305 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720110/2018-87
3
inciso XXII, e § 1o, do Decreto no 6.759/2009, o art. 105, inciso XXII, do Decreto-lei no 37/1966 e o
art. 23, caput, e § 1o do Decreto-lei no1.455/1976.
A Delegacia de Julgamento (DRJ), a par da Impugnação apresentada pelo
contribuinte contestando o lançamento de ofício, decidiu por manter o crédito tributário, vindo o
contribuinte a interpor Recurso Voluntário, reafirmando seu direito, recurso esse julgado
improcedente.
Nos Embargos de Declaração, o Embargante alegou a ocorrência dos seguintes
vícios no acórdão embargado:
a) contradição entre os fundamentos do acórdão embargado, uma vez que de um
lado se afirma ser irrelevante a questão tributária subjacente, de outro concluiu
que o suposto “esquema artificioso” seria voltado, exclusivamente, à obtenção
de benefícios fiscais, como a quebra de cadeia do IPI;
b) omissão sobre as razões trazidas pela Embargante de que sua estrutura de
importação gerava mais tributos do que seria eventualmente arrecadado caso o
IPI fosse pago pelo importador como equiparado a estabelecimento industrial;
c) contradição da decisão embargada, vez que faz remissão ao Acórdão 3402-
007.149 cujos fundamentos em momento algum ensejam a não aplicação da SC
158/21;
d) nulidade do acórdão por utilização de prova emprestada sem o respeito ao
contraditório prévio;
e) omissão em relação à Nota Coana no 76/2020 18, não apreciada no acórdão
embargado;
f) erro na indicação do período de apuração.
No despacho de admissibilidade dos Embargos de Declaração, o Presidente da
turma manifestou-se no sentido de acolher apenas a alegação de erro na indicação do período de
apuração, refutando-se todos os demais vícios apontados, cujas razões de decidir podem ser
consultadas no documento de fls. 37.747 a 37.759.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis - Relator
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte acima identificado em face do acórdão no 3201-011.557, de 29/02/2024, tendo o
Presidente da turma acolhido apenas a alegação de erro na indicação do período de apuração,
refutando-se todos os demais vícios apontados.
Fl. 37763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.305 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720110/2018-87
4
No acórdão embargado, constou como período de apuração do lançamento de
ofício o seguinte: 01/01/2014 a 30/06/2015.
No acórdão de primeira instância, por sua vez, constou o período de apuração
08/07/2014 a 05/06/2015.
Consultando-se o auto de infração, verifica-se que o agente fiscal registrou apenas a
data do lançamento de ofício, qual seja, 27/02/2019.
Do Relatório de Fiscalização Anexo ao Auto de Infração, extraem-se os seguintes
dados:
Na planilha A, em anexo, foram relacionadas todas as Declarações de Importação
registradas por ST Importações em que se fez registrar QSM DISTRIBUIDORA
como encomendante, no período de janeiro de 2014 a junho de 2015, indicando
data de registro, data de desembaraço, adquirente ou encomendante declarado e
respectivo valor aduaneiro.
(...)
Importante consignar que a primeira etapa da auditoria, já realizada, atingiu o
período de junho de 2011 a dezembro de 2013, tendo sido concluída com a
lavratura de autos de infração formalizados nos PAFs 10074.720021/2016-92 e
11762.720072/2017-28. (g.n.)
Na referida planilha A (fls. 2.583 a 2.650), confirma-se que houve DIs registradas
desde janeiro de 2014 até junho de 2015, período esse em que as operações realizadas pelas
empresas intervenientes foram auditadas, culminando com o lançamento de ofício sob exame.
Nesse contexto, considerando-se que a conclusão do despacho de admissibilidade
dos embargos é apenas um indicativo de possível ocorrência de vício no acórdão embargado,
vota-se por não se acolherem os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, dada a não
confirmação do erro apontado.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis– Relator

Fl. 37764
DF CARF MF
Original